Tribunal: TCU
Processo: 016.638/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4662/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 016.638/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Arty Coelho de Souza Fleck (CPF XXX.431.490-XX); Jorceli Baptista do Carmo (CPF XXX.280.031-XX); Luiz Nilo de Souza Neto (CPF XXX.536.164-XX); Maria Marques Lopes (CPF XXX.667.882-XX); Maria da Salete Oliveira Amorim (CPF XXX.184.834-XX); Maria de Nazare Martins Mergulhao (CPF XXX.764.542-XX); Neile Maria Fernandes de Oliveira (CPF XXX.454.492-XX); Raquel Monteiro Guimaraes Maciel (CPF XXX.917.371-XX); Roselane Castelo Branco Matutino Gomes (CPF XXX.764.941-XX) e Sonia Novais Marcal de Santana (CPF XXX.951.101-XX). 1.3. Unidade: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.